Tribunal: STF
Processo: HC 256172
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. 121, § 2º, I , C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. JUÍZO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRAD NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 994.423, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. VINGANÇA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS NA FASE DE PRONÚNCIA. SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Como é de conhecimento, a decisão de pronúncia deve se limitar à admissibilidade da acusação, sendo a exclusão de qualificadoras possível apenas quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não se verifica na hipótese dos autos. 



    2. No caso, a Corte estadual, ao manter a decisão de pronúncia, concluiu pela existência de elementos que indicam possível motivação torpe para o crime, especialmente diante de indícios extraídos da prova oral e do interrogatório do agravante, os quais sugerem que o homicídio pode ter sido cometido por vingança, em razão de relacionamento anterior entre a vítima e a ex-companheira do acusado. 



    3. Com efeito, "Não se desconhece que a vingança, por si só, não substantiva o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato (STF, HC 83.309/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/02/2004)" (REsp 1816313/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019). 



    4. A conclusão adotada pela Corte de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte no sentido de que, havendo lastro probatório mínimo, cabe ao conselho de sentença decidir, soberanamente, se o réu praticou o homicídio motivado por ciúmes ou vingança, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio. Precedentes. 



    5. Ausente qualquer ilegalidade manifesta na decisão impugnada, não há como acolher a tese de que a manutenção da qualificadora do motivo torpe configura constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão do habeas corpus de ofício. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I , c/c art. 14, II, do Código Penal.



    Contra a pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito e o Tribunal de origem negou provimento ao pleito.



    Irresignada, impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado com a inclusão, na pronúncia, da qualificadora “motivo torpe”.



    Argumenta, em síntese, que “a presente impetração, versa no exame desta egrégia Corte Suprema, unicamente, acerca da manutenção da qualificadora do motivo torpe, prevista no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, por ser ela manifestamente improcedente, à luz das provas, doutrinas pertinentes sobre o tema, cotejo jurisprudencial pacificada”. Sustenta que “a qualificadora irrogada da torpeza, contudo, merece o devido decote, vez que o material cognitivo não fornece base empírica suficiente para sua admissão e manutenção” sob a alegação de “a vingança, por si só, não configura motivo torpe, salvo quando comprovado que tal sentimento restou inspirado por razões injustificáveis e repugnantes”. Arrazoa, ainda, que “das provas colhidas durante a instrução probatória há no caso, severas dúvidas acerca efetiva motivação do crime”. Advoga que “o crime foi praticado por ímpeto, conflituoso e estado de ânimo exacerbado e sem premeditação, ou seja uma ação instantânea, face as provocações realizadas por Willian Lopes, naquele momento, dentro da sala do laboratório pertencente ao paciente. Não havendo, a incidência ou que se fale em vingança/ciúmes”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o acima exposto, após a minuciosa análise do writ e da documentação que o instrui, contando com o notório saber jurídico de Vossa Excelência, requeremos: 



    a) A concessão da medida liminar, para desde já, sobrestar a submissão do ora paciente ao Tribunal do Júri do Foro Regional de São José dos Pinhais/PR (Designada para 14/07/2025 às 13:00), até o final julgamento deste remédio heroico, nos moldes da fundamentação apresentada; 



    b) No mérito, pugna-se pelo conhecimento do presente remédio heroico, e a concessão da ordem de habeas corpus, no sentido decotar a qualificadora do motivo torpe, prevista no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, vez que manifestamente improcedente, nos termos da argumentação jurídica deduzida; 



    Por fim, alternativamente, requer-se a concessão de habeas corpus, de ofício (art. 654 - § 2º CPP), para reconhecer a matéria aqui suscitada, diante da flagrante e latente ilegalidade presente impetração, nos termos apresentados na fundamentação do presente remédio heroico.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Como é de conhecimento, "O afastamento de qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou incabíveis; sem amparo nos elementos dos autos, ou ficarem comprovadas, de forma inequívoca, as circunstâncias que justificam seu decote. Entendimento contrário não se compatibiliza com a competência constitucionalmente atribuída ao Júri Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida" [...]



    Na hipótese, a Corte estadual, ao manter a pronúncia do agravante, assim consignou (e-STJ fls. 56/57): [...]



    Com efeito, "Não se desconhece que a vingança, por si só, não substantiva o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato (STF, HC 83.309/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/02/2004)" [...]



    Desse modo, constata-se que a conclusão adotada pela Corte de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte no sentido de que, havendo lastro probatório mínimo, cabe ao conselho de sentença decidir, soberanamente, se o réu praticou o homicídio motivado por ciúmes ou vingança, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio. [...]”



     



    Como se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, a decisão objurgada apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto aptos a justificar o indeferimento do pedido, porquanto “havendo lastro probatório mínimo, cabe ao conselho de sentença decidir, soberanamente, se o réu praticou o homicídio motivado por ciúmes ou vingança, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio”. 



    Com efeito, o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Nessa linha, in verbis: 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 212.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.721-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva, quanto à alegação de que “não há lastro probatório produzido em juízo em relação ao motivo torpe”, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA. FALTA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao afastamento das qualificadoras do crime de homicídio, seria imprescindível o reexame e a valoração dos fatos e provas, o que não é possível na via eleita. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 249.292-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 21/2/2025 - grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Pretendido afastamento de qualificadoras. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Fundamentação idônea. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.839-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2024 - grifei) 



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente